Tribunal: TJPA
Processo: 0010018-73.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. INVIABILIDADE. DETRAÃÃO PENAL. COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA EXECUÃÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Considerando a natureza e quantidade da droga, as circunstÃ¢ncias do delito, bem como restando claro nos autos, inclusive pela confissÃ£o do apelante em juÃzo, que ele realizava o comÃ©rcio da droga hÃ¡ considerÃ¡vel tempo e com regularidade, ou seja, que vinha fazendo do trÃ¡fico de drogas seu meio de vida, nÃ£o hÃ¡ que se reconhecer o privilegio do Â§ 4Âº do art. 33 da Lei de Drogas.2 â Segundo entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a, o perdimento de bens utilizados para o transporte de substÃ¢ncia entorpecente Ã© possÃvel quando demonstrado que tal objeto/veÃculo Ã© utilizado habitualmente na prÃ¡tica criminosa, ou que seja preparado/modificado para a prÃ¡tica daquela atividade ilÃcita, o que ocorreu na espÃ©cie, onde o prÃ3prio recorrente declara que, quando os usuÃ¡rios nÃ£o vÃ£o atÃ© sua residÃªncia comprar as drogas, ele mesmo entrega, utilizando-se da motocicleta apreendida.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010018-73.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WEVERTON DE SOUZA SILVA (ADV. JOSÉ AUGUSTO SEPTIMO DE CAMPOS)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Considerando a natureza e quantidade da droga, as circunstâncias do delito, bem como restando claro nos autos, inclusive pela confissão do apelante em juízo, que ele realizava o comércio da droga há considerável tempo e com regularidade, ou seja, que vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida, não há que se reconhecer o privilegio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
2 - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o perdimento de bens utilizados para o transporte de substância entorpecente é possível quando demonstrado que tal objeto/veículo é utilizado habitualmente na prática criminosa, ou que seja preparado/modificado para a prática daquela atividade ilícita, o que ocorreu na espécie, onde o próprio recorrente declara que, quando os usuários não vão até sua residência comprar as drogas, ele mesmo entrega, utilizando-se da motocicleta apreendida.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de junho a cinco do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WEVERTON DE SOUZA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe condenou pelo delito de trafico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em concurso material com o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, pelo qual lhe impôs a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) No dia 24/05/2016 policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que algumas pessoas estavam fazendo uso de entorpecentes. Ao averiguarem as informações, constataram que os nacionais MARIO GUSTAVO NASCIMENTO CRUZ e ALYSON DANILO PALERMO DA ANUNCIAÇAO estavam consumindo pó branco e uma pequena quantidade de substância esverdeada, com aparência de maconha. Ao serem indagados os nacionais informaram que compraram os entorpecentes com o denunciado e declinaram o local. Na oportunidade, os agentes públicos se deslocaram até o lugar indicado e encontraram WEVERTON na posse de 09 (nove) saquinhos contendo pó branco e seis munições de calibre 38 (trinta e oito), todas intactas, diversos papelotes utilizados para embalar droga e a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais). (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 65/75).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 89 e 117/123) onde pede a reforma da decisão para:
1) reconhecer o tráfico privilegiado, aplicando-se o redutor da pena;
2) restituir a motocicleta apreendida vez que comprovadamente pertencente a terceiro de boa-fé.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 124/128).

O feito foi remetido a este Tribunal e distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. Maírton Marques Carneiro (fl. 130) oportunidade em que determinou sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 133).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 136/141).

O feito retornou ao gabinete do relator originário em 11/01/2018 e, em 14/09/2018, após verificar minha prevenção, determinou sua redistribuição à minha relatoria.

Assim instruídos, os autos me vieram conclusos, prontos para julgamento, em 26/09/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 1º/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Da causa especial de diminuição de pena:

A defesa pleiteia que seja reformada a dosimetria da pena, para reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas.

Ao afastar a causa especial de diminuição, o magistrado assim dispôs:
¿(...) Na terceira fase da dosimetria da pena também não há causas de aumento ou de diminuição a ponderar. Poderia se aventar da possível aplicação ao caso da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Não obstante, em razão da quantidade de drogas apreendidas, dividida em vários papelotes, e ainda pelo fato de o réu manter serviço de entrega de drogas, ficou suficientemente provado que se dedicou de forma profissional e habitual à traficância. Dessa forma, nego ao réu o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/2006. (...)¿

Tenho que a decisão se mostra imune de reparos.

Acrescento que consta dos autos a confissão do réu em juízo, quando declarou que realizava o comércio da droga há considerável tempo e com regularidade e, ainda, que por um relevante período manteve em sua residência a munição encontrada pela polícia, ou seja, resta claro que o paciente vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

No mais, a dosimetria da pena encontra-se escorreita, e a reprimenda imposta ao recorrente se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2) Da restituição do bem apreendido:

Como é cediço, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal, a seguir transcritos:
Do Código de Processo Penal
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
(...)
Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.
(...)
Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.
Do Código Penal:
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Nas hipóteses, como a dos autos, envolvendo apreensão de veículo utilizado no tráfico de drogas, incidem, ainda, as regras específicas da Lei 11.343/2006, que assim prevê:
Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019)
Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:
I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019). (...)

No caso concreto, ainda que o recorrente tenha juntado documentos demonstrando que sua mãe é proprietária do veículo, não há como se negar que o recorrente foi flagrado transportando drogas na motocicleta, declarando, na Delegacia, que fazia isso com frequência (
ex vi
do IPL em apenso).

É bem verdade que o STJ tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido é utilizado
habitualmente
ou foi preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a pena de perdimento do bem relacionado a tal delito.

Confira-se, a propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial encontra previsão no art. 557 do CPC, c/c o art. 3º do CPP, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente. 2. Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior no sentido de ser necessária, para o perdimento dos bens relacionados ao crime de tráfico de drogas, a demonstração de que eram utilizados habitualmente ou que tenham sido preparados especificamente para a prática do ilícito, o que não foi comprovado no caso dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014) - negritei.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO DE BENS. DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO HABITUAL OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DOS BENS PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILÍCITA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A tese sustentada pelo agravante não é inédita nesta Corte Superior, que firmou o entendimento de que o perdimento de bens utilizados para tráfico ilícito de entorpecentes, depende da demonstração de que tal bem seja utilizado habitualmente, ou que seja preparado, para a prática da atividade ilícita. 3. Tendo o Tribunal de origem consignado, expressamente, que "não restando demonstrado, in casu, que o veículo e os celulares apreendidos foram adquiridos com o produto do tráfico de drogas, tampouco que se destinavam precipuamente, para atividade ilícita", impossível autorizar a ordem de confisco, com fulcro na simples circunstância de apreensão das drogas no veículo, desacompanhada de qualquer outro elemento de convicção quanto a sua origem ou destinação. 4. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012) - negritei.
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TESE RECENTEMENTE ENFRENTADA POR TURMA DO TRIBUNAL. 1. É possível o recurso especial ser decidido monocraticamente quando a questão nele discutida foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFISCO DE BEM. NÃO COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO HABITUAL OU PREPARAÇÃO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o perdimento de bens utilizados para o transporte de substância entorpecente só é possível quando demonstrado que tal objeto/veículo é utilizado habitualmente na prática criminosa, ou que seja preparado/modificado para a prática daquela atividade ilícita, o que no caso não ocorreu. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

No entanto, conforme disse acima, o próprio apelante declarou perante a autoridade policial que, quando os compradores não iam até sua residência, ele entregava a droga, fazendo uso do veículo apreendido.

Dessa forma, acertada a decisão pelo seu perdimento, não havendo que se falar em restituição.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator